Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706267-39.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando o participado pelo Juízo originário[1] e a documentação colacionada, nesta instância revisora, via do derradeiro petitório[2], intime-se o douto causídico que subscrevera a apelação[3] manejada em nome da autora – Dr. Gustavo Stortti Genari, inscrito na OAB/PR sob o n. 106.702-A – para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição e os documentos colacionados aos fólios processuais, precipuamente sobre o reportado sobre a incapacidade de sua patrocinada e do mencionado por seu curador, porquanto repercute o alegado no objeto da pretensão originalmente formulada e na resolução do recurso interposto, implicando, ademais, caso confirmado o reportado, medidas que exorbitam a lide posta nesta sede. Transcorrido o prazo assinalado, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, com esteio no que dispõe o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, mantenha-se, por ora, anotados como patronos da autora/apelante o firmatário do apelo e o subscritor da derradeira peça colacionada, de forma a que ambos acompanhem o trânsito processual até que seja resolvido o dissenso estabelecido sobre o patrocínio e até mesmo sobre a forma como aviada esta ação. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Ofício Entre Órgãos Julgadores ID 72517667 (fls. 229) e documentos ID 72517668 (fls. 230/232). [2] Petição – ID 70492377 (fls. 225/227). [3] Apelação de ID 59400465, fls. 166/180.